Tribunal: TJES
Processo: 5033400-09.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033400-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LUCIO SANTOS DE REZENDE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5033400-09.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LATAM AIRLINES BRASIL.

RECORRIDO
: LÚCIO SANTOS DE REZENDE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO APÓS QUASE 38 HORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

I. CASO EM EXAME

1. Em síntese, alega a parte autora adquiriu junto a Requerida passagens aéreas para operar o trecho Vitória – São Paulo – Los Angeles, para o período de 27.07.2024, suportando 38 horas de atraso em sua chegada ao destino final, sem receber a devida assistência por parte da Requerida. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar a responsabilidade da requerida pelos prejuízos materiais e morais suportados pelo autor, em razão do atraso do voo, e, sucessivamente, verificar a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Rejeita-se o requerimento do recorrente de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

6. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau, visto que, os documentos constantes nos autos comprovaram que a parte autora possuía bilhetes para voo (id 48616264 e seguintes) Vitória (27.07.24, 19:40) – (21:20) São Paulo (22:50) – (28.07.24, 07:25) Los Angeles, todavia, chegou ao destino final às 23:50 (48616267 e seguinte), após 38 horas de atraso, suportando transtornos em relação a alimentação, hospedagem, desinformação, falta de apoio, privação de sono e hemorragia ocular (id 48616270), ante o descaso da requerida.

7. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme atraso submetendo-o à longa espera para reacomodação em novo voo internacional (sem disponibilização de opções alternativas mais céleres), se deu por problemas técnico-operacionais, caracterizando assim, a ocorrência de fortuito interno que não afasta a responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos causados aos passageiros. Com efeito, o evento imprevisível e inevitável verificado na ocasião, intrinsecamente ligado ao serviço ofertado pela ré, está inserido na seara dos riscos da atividade, dos quais o fornecedor não se pode eximir.

8. Sendo assim, quanto aos danos materiais, comprova a Recorrida ter despendido a quantia de R$ R$ 563,76 (quinhentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) para ingresso na sala vip diante da ausencia de assistência material (não comprovada nos autos), de modo que devida a restituição comandada, na forma do artigo 944 do CC, e arbitrada dentro dos parâmetros prescritos pela Convenção de Montreal, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

9. Por fim, é devida a reparação por danos morais arbitrados na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto comandada
in casu
.

10. Nesse caminhar, também irretocável o
decisum
no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado (R$ 9.000,00) encontra agasalho nas circunstâncias fáticas trazidas na exordial, mormente se considerada a sua dupla função (reparação e prevenção) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)